Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO. ASSINATURA DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos, podendo, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 e ss. do Código de Processo Civil.
2. Não há falar em cerceamento de defesa ou de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi oportunizado à parte apelante, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento do feito.
3. Constatando-se a presença da assinatura de todos os sócios e, ainda, da pessoa jurídica, ora embargante, escorreita se encontra a fiança prestada, isso porque, o contrato de fiança não admite concordância ficta ou presumida por ocasião de sua confecção ou prorrogação, visto que o art. 819 do CC tem por objetivo refletir a lisura e a legitimidade quanto à manifestação de vontade dos fiadores, como ocorre no caso dos autos.
4. É possível o deferimento do processamento da execução mediante simples cálculos que esclareçam o valor efetivamente devido, sendo, desnecessária, portanto, a realização de qualquer perícia ou remessa dos autos à contadoria, já que por simples cálculos aritméticos consegue-se chegar ao valor efetivamente devido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.